Tribunal: TJDFT
Processo: 0009394-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGEFIS. ARINE ARNIQUEIRA. REPARO EM TELHADO. DEMOLIÇÃO DE OBRA. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da Lei Distrital n. 4.150/2008, competia à AGEFIS (Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal – Lei Distrital n. 6.302/2019) exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições.
2. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade, que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. Há, ainda, a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa quando instaurado o contencioso administrativo, a fim de evitar eventuais arbitrariedades nos procedimentos administrativos, principalmente em se tratando do direito à moradia.
3. Conquanto o Código de Edificações do Distrito Federal tenha conferido à AGEFIS a possibilidade de efetuar a demolição de imóveis localizados em área pública de forma imediata (autoexecutoriedade), conforme art. 178, § 1o, da Lei Distrital n. 2.105/98, vigente à época, diversamente de outros casos já tratados, foi demonstrado se tratar de imóvel antigo, incrustado em local cuja viabilidade de regularização, a princípio, já foi delimitada pelo Governo (ARINE Arniqueira), e que o reparo realizado – troca de telhado – ocorreu devido a infiltrações e problemas estruturais.
4. Havendo o protocolo de impugnação administrativa em face de auto de notificação expedido pela Administração, é imperioso que esta aguarde os prazos legais a fim de efetivar providência seguinte ao ato (demolição), sob pena de não se respeitar o princípio da legalidade e, por conseguinte, o contraditório e a ampla defesa (CRFB, art. 5o, LIV e LV).
5. Recurso provido.